Tribunal: TJPA
Processo: 0803666-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803666-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTARIO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL MEDIANTE SEGURO-FIANÇA. NÃO HÁ SUSPENSÃO DO DÉBITO E NEM COMO EXIGIR DO ESTADO QUE SEJA MODIFICADO O STATUS DA EMPRESA NO SISTEMA DA SEFA/PA DE “ATIVO NÃO REGULAR” PARA “ATIVO REGULAR” APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL N. 378 E DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A prestação de caução através do oferecimento de fiança bancária, ainda que no total da dívida, não tem o poder de suspender a exigibilidade do débito, garantindo, tão somente, o débito exequendo antecipando-se à penhora, com o intuito primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

II- A alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, o que não é o caso.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0803666-82.2018.8.14.0000
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO MENDONÇA (OAB/PA 7257-B).

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 632456.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso, nos termos do art. 151 do CTN c/c o Tema em Repercussão Geral nº. 378.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão, ratificando os termos de seu Agravo de Instrumento, principalmente porque entende que ao apresentar caução mediante seguro garantia para garantir o valor do crédito tributário os Autos de Infração objeto da lide, teria direito a modificar o status de “ativa não regular” no sistema da SEFA/PA, órgão administrativo responsável pela gestão dos débitos. Assevera que a atitude da SEFA/PA “ofende aos arts. 205 e 206, do CTN, já que a garantia dos débitos em questão por apólices de seguro equipara-se à penhora/caução para fins de obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, a qual exterioriza a manifesta regularidade fiscal da Agravante e que tem como consequência refletir dita regularidade para todo e qualquer fim, ou seja, em relação ao status perante os sistemas da SEFAZ e perante a Procuradoria do Geral do Estado, para fins de participação em uma licitação, obtenção de um regime especial, benefício fiscal, etc; note-se, a certidão emitida chancela a regularidade fiscal como um todo, uma prova irrefutável, e não de forma parcial ou específica para determinado fim”.

Em sede de contrarrazões o Estado do Pará pugnou pela intempestividade do recurso e pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, defiro o pedido de id. 2326205, e determino à Secretaria que faça as anotações e atualizações no sistema, como de praxe.

1. DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALEGADA PELO ESTADO DO PARÁ.

Alega a Fazenda Pública que ocorreu preclusão da alegação do agravante porque no momento da primeira decisão liminar o Juizo de Piso “indeferiu, claramente, os demais pedidos formulados na peça de ingresso, especialmente no que pertine a “fruição de benefícios fiscais que dependam da regularidade fiscal do contribuinte” (....) “bem como determinar que o réu abstenha-se de promover qualquer medida constritiva e restritiva de direito...”.

Entendo que em homenagem ao principio da ampla defesa e do contraditório, bem como pelo fato da situação carreada pela manutenção da empresa agravante no sistema da SEFA/PA como em status “Ativo não Regular” ocorreu em discussão sobre o deferido na primeira decisão liminar do Juízo a quo, deve o presente feito ser conhecido e devidamente dirimido.

2. DO MÉRITO.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

“(...) Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do presente agravo, com o seu processamento.

Trata a controvérsia sobre o direito da agravante em ter alterada a sua situação cadastral para “ativa regular”, uma vez que o Juízo foi garantido quanto ao débito fiscal executado.

O tema discutido no presente recurso, já foi pacificado pelo STJ através do REsp nº. 1.156.668/DF, aplicando ao caso a temática dos Recursos Repetitivos. Em razão disto, fica autorizado o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do CPC.

Pois bem.

Ingressou o agravante com procedimento cautelar antecedente, a fim de garantir o Juízo quanto aos débitos fiscais gerados pelos autos de infração nº. 172011510000395-0, 172011510000396-8, 172011510000397-6 e 172011510000398-4. Dentre os pedidos formulados, constam a emissão de certidão positiva com efeito negativo, assim como a modificação da situação cadastral da empresa para “ativa-regular”. Apreciado o pedido, o julgador de piso aceitou a fiança bancária oferecida para a garantia do Juízo, todavia, não determinou a alteração cadastral da agravante, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Porém, ao contrário do que foi afirmado pela agravante, a alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN. Como se confere da literalidade do dispositivo legal:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Todavia, a prestação de caução através do oferecimento de fiança bancária, ainda que no total da dívida, não tem o poder de suspender a exigibilidade do débito, garantindo, tão somente, o débito exequendo antecipando-se à penhora, com o intuito primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

A explicação para este entendimento, reside no fato da fiança bancária não ser equiparável ao depósito integral do montante do débito para fins de suspensão de sua exigibilidade. Compreensão exposta através do Enunciado nº. 112 da Súmula do STJ:

O DEPOSITO SOMENTE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO SE FOR INTEGRAL E EM DINHEIRO. (Súmula 112, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/1994, DJ 03/11/1994, p. 29768).

Destaco, ainda, que a impossibilidade em se equiparar a fiança com o depósito em dinheiro reside em duas hipóteses, quais sejam, a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos exatos termos do art. 827 e 835 do CC:

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Concluo, portanto, que a alteração da situação cadastral da agravante, não pode ocorrer em razão da ausência de fato que tenha proporcionado a suspensão do crédito tributário. Sendo este o entendimento do STJ, fixado através do Tema nº. 378 e que vincula a presente decisão:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: (...)”

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Ademais, não há como se alterar a situação cadastral da parte recorrente, uma vez que foi autuado e inscrito o débito na dívida ativa do Estado, o que de imediato altera o seu status para não regular. Dito de outro modo, não há a possibilidade de modificação do cadastro da empresa em razão da existência de dívida inscrita junto à Fazenda, o que a torna irregular junto ao Fisco.

Ante ao exposto, de forma monocrática (art. 932 do CPC), NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do art. 151 do CTN c/c o Tema em Repercussão Geral nº. 378. (...)”

Entendo que não foram alinhavados argumentos novos no Agravo Interno apresentado, apenas tendo a empresa recorrente repisados os mesmos fundamentos da decisão vergastada, a qual mantenho
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, 1 de junho de 2020.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/06/2020